Tribunal: TJSP
Processo: 1501540-12.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Recurso defensivo. Réu confesso em fase inquisitiva e em juízo. Confissão em consonância com palavra da vítima e dos policiais. Atipicidade da conduta não verificada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, observado tratar-se de contumaz, portador de maus antecedentes e reincidência. Dosimetria

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Recurso defensivo. Réu confesso em fase inquisitiva e em juízo. Confissão em consonância com palavra da vítima e dos policiais. Atipicidade da conduta não verificada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, observado tratar-se de contumaz, portador de maus antecedentes e reincidência. Dosimetria de acordo com sistema trifásico. Regime semiaberto que não comporta abrandamento. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis. Ausência dos requisitos. Negado do provimento ao recurso.